Tribunal: TJDFT
Processo: 0701052-13.2026.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DE ESCRITURA PÚBLICA DE DIVÓRCIO CUMULADA COM SOBREPARTILHA, ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS E OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. A ação – Ação de nulidade parcial de escritura pública de divórcio cumulada com sobrepartilha de bens, alimentos compensatórios e obrigação de fazer, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.
2. Decisão anterior - A decisão agravada deferiu parcialmente a tutela de urgência para fixar alimentos compensatórios/transitórios em favor da autora no valor correspondente a 1,5 salários mínimos mensais, pelo prazo de dois anos, a contar da efetiva citação do réu.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se estão presentes os requisitos legais para o deferimento da tutela de urgência concedida na r. decisão.
III. Razões de decidir
4. Os elementos do processo evidenciam a probabilidade do direito e o perigo iminente de dano, art. 300, caput, do CPC, assim, mantida a r. decisão que deferiu tutela de urgência para arbitrar alimentos compensatórios à autora, os quais têm por finalidade mitigar o desequilíbrio econômico-financeiro decorrente do término da sociedade conjugal. Decisão mantida.
IV. Dispositivo
5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.